Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701381-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELDA AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELDA AUGUSTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0761301-81.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV em valor superior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos. Em seu recurso, a Agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão para que seja observado o limite de pagamento por meio de RPV de 20 (vinte) salários-mínimos. Para tanto, sustenta que a decisão do Conselho Especial do E. TJDFT em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000), em relação à Lei 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei distrital 3.624/2005, não teria transitado em julgado e que tanto o STJ quanto o STF teriam reconhecido a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, razão pela qual não se aplicaria a limitação de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. A despeito das razões invocadas pela Agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária para a concessão do pleito liminar, pois o e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc, fixando o entendimento de que as RPVs expedidas devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em decorrência disso, as Requisições de Pequeno Valor requeridas em momento posterior a 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital 6.618/2020, aplicando-se a Lei Distrital 3.624/2005 que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV, em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Ressalte-se que o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.414.943/DF, deu-se em sede de controle difuso e sem repercussão geral reconhecida de modo que as disposições daquele acórdão não são vinculantes. Do mesmo modo, o entendimento manifestado no Mandado de Segurança 71.141/2023 pelo Superior Tribunal de Justiça não se trata de precedente vinculativo, fazendo coisa julgada apenas inter partes. Portanto, a decisão proferida na origem encontra-se em conformidade com o entendimento da Corte Especial do TJDFT, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator